Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, §1, INCISO I E 134 DO CTB. DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR APÓS A TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar aos réus que providenciem, junto ao DETRAN, a transferência da propriedade da motocicleta de marca HONDA, Modelo CG TITAN 125, de placa JJN-0401, código RENAVAM 00752171623, de cor VERMELHA, para o nome do segundo réu, arcando com todas as taxas administrativas, multas e impostos pendentes no prazo de 60 dias do trânsito em julgado, sob pena de incorrerem em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar do vencimento do prazo concedido, sem prejuízo da expedição de ofício ao DETRAN de forma substitutiva à declaração de vontade.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus, solidariamente, a realizarem a transferência da motocicleta HONDA/CG TITAN 125, placas JJN-0401, com todos os débitos desde 2002, bem como lhe pagarem o valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Narrou que, em meados de 2002, vendeu a motocicleta HONDA/CG TITAN 125, placas JJN-0401 ao réu A., o qual se comprometeu a pagar as parcelas do financiamento, pois não pode realizar a transferência do financiamento. Argumentou que, após a quitação do financiamento, o réu A. se negou a realizar a transferência, sob a alegação de que havia vendido a motocicleta para o réu R. Afirmou que o réu R. também se negou a realizar a transferência do veículo, bem como que a motocicleta possuía vários débitos. Destacou que foram cometidas diversas infrações entre junho de 2020 até o ajuizamento da demanda. Discorreu que os réus alteraram o endereço de correspondência do veículo, lhe impedindo de tomar ciência das infrações. Sustentou que suportou prejuízos de ordem moral e patrimonial.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que auferem rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 51519974).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na controvérsia acerca da titularidade do veículo descrito dos débitos correspondentes. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que a motocicleta ficou sob a posse do recorrente R., bem como que em 2011 o veículo foi retirado de sua residência, sem sua autorização, não tendo mais notícias do bem. Destacam que, recentemente, descobriram que a motocicleta se encontrava em poder de terceiro estranho à lide, bem como que o veículo foi apreendido pela PM/GO. Argumentam que a obrigação de fazer imposta na sentença se mostra impossível, pois os recorrentes não exercem mais a posse sobre o bem. Afirmam que o recorrido não lhes entregou os documentos necessários para realização da transferência (DUT ou procuração). Discorrem que o recorrido, por não ter comunicado a venda, responde solidariamente quantos às penalidades vinculadas ao veículo, devendo arcar com os débitos necessários para possibilitar a transferência do bem, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. Sustentam que não exercem mais a posse do veículo desde 2011, não devendo adimplir os débitos após essa data. Requerem o reconhecimento da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, ou, subsidiariamente que seja reconhecida a responsabilidade solidária entre o adquirente e o alienante.
5. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.
6. No caso, restou incontroverso que, no ano de 2002, os réu adquiriram a motocicleta do autor, ficando o recorrente A. responsável pelo pagamento e o recorrente R. com a posse do bem, conforme reconhecido em sede de contestação (ID 51519949, pg.2). Os recorrentes não juntaram qualquer prova capaz de atestar que a motocicleta objeto da lide fora retirada da residência do réu R., sem sua autorização, no ano de 2011, conforme alegado. O fato de a motocicleta ter sido apreendida na posse de terceiro, em 07/01/2023 (ID 51519950), por si só, não comprova o extravio do veículo em 2011, como também não impede o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, sobretudo diante da ordem judicial.
7. A responsabilidade solidaria do alienante/recorrido acerca dos débitos vinculados ao veículo, ante a ausência da comunicação da venda, existe, apenas, perante o órgão de trânsito e não restou afastada em razão da sentença recorrida. Contudo, os recorrentes devem arcar com todos os encargos do veículo necessários para realização de sua transferência, uma vez que, com a tradição em 2002, assumiram, perante o alienante/recorrido, a responsabilidade dos débitos do veículo, em razão da entrega do bem. A ausência de comprovação da existência de débito tributário, por si só, não atrai a responsabilidade solidaria do recorrido, devendo os recorrentes buscar eventual direito de regresso contra terceiros, por meio de ação própria.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.